Tribunal: TJBA
Processo: 0507905-29.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507905-29.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SEVERINA FRANCISCA DE SOUZA

Advogado(s)
:
WANDERVAL MACEDO DA SILVA JUNIOR

APELADO: EDUARDO AUGUSTO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JAIME GRIMALDI NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. COISA JULGADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO ANTERIOR QUE TRATOU DA POSSE DO IMÓVEL, DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ACERCA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO PELAS PARTES. LIMITES DA LIDE. ART. 141 E 492 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NA AÇÃO POSSESSÓRIA QUE NÃO IMPEDE DISCUSSÃO QUANTO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS ANTERIORMENTE INDEFERIDOS POR AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA, PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507905-29.2017.8.05.0150
, em

que figura como apelante SEVERINA FRANCISCA DE SOUZA e, como apelados, EDUARDO AUGUSTO DA SILVA e CLARA DOS SANTOS COELHO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar provimento à Apelação, para anular a sentença e determinar o retorno os autos à origem
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2023.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator